Tribunal: STF
Processo: ARE 1383454
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS. VÍNCULO TRABALHISTA CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja agravo Jocicross Administração e Prestação de Serviços Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a recorrente alega nulidade da execução fiscal derivada de autuação trabalhista por ausência de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Aponta inexistência de relação de trabalho.



     Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXIV, “a”, LIV e LV, 37, 93, IX, 114 e 146, “b”, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou válida a execução fiscal e a certidão da dívida ativa decorrente de autuação trabalhista por ausência de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), considerada a existência de relação de trabalho.



    As razões da sentença mantida pelo Tribunal de origem estão assim redigidas:



    “As atividades realizadas pelos corretores, por sua vez, constituem atividades essenciais de uma revenda de planos de saúde, mantendo-se intrinsecamente ligadas a sua estrutura organizacional empresarial. Portanto, não há falar em contratação de serviços autônomos, visando apenas a um resultado, mas em contratação dos próprios trabalhadores para que empregassem sua força de trabalho a serviço da JOCICROSS, desempenhando atividades determinadas pela empresa no atendimento aos seus clientes. Assim, ao contrário do que alega a empresa recorrente, considero cabalmente comprovado o vínculo empregatício entre os corretores da COOPCCOR e a empresa apelante, não havendo que se falar em nulidade das CDAs que embasam a presente execução. Rejeito também o argumento relativo à suposta incompetência dos auditores do trabalho para lavrar auto de infração, os quais tem o dever funcional de, na sua área de atuação, proceder à autuação de empresa que se encontre violando legislação trabalhista, como na hipótese dos autos. Nesse ponto, também vale a pena ratificar os fundamentos da bem lançada sentença: "Cabe ao Ministério do Trabalho e da Previdência a fiscalização das relações de emprego, inclusive estabelecendo vínculos empregatícios, para os fins de fiscalizar a arrecadação das contribuições previdenciárias e do FGTS, competindo ao Poder Judiciário, quando provocado, aferir a legalidade e legitimidade do ato, sempre considerando a presunção que lhe é inerente. Assim, o auditor-fiscal do trabalho, sob pena de responsabilidade administrativa, deve proceder à autuação de empresa e constatado o vínculo pelo fiscal, que lavrou a notificação, que goza de presunção de legitimidade, que somente cede diante de provas inequívocas, as quais não foram produzidas pela embargante. Dessa forma, tenho que as alegações do embargante são inconsistentes, sem apresentação de provas materiais ou indícios relevantes quanto a qualquer irregularidade nas certidões de dívida ativa. Em sendo assim, a liquidez e certeza do crédito executado permanecem hígidas por ausência de prova em sentido contrário. Por fim, registro que a presunção de certeza e liquidez com que se reveste a Dívida Ativa somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do interessado, o que não ocorreu no presente caso. Assim, à míngua de comprovação de qualquer irregularidade nas CDAs que embasam a execução, deve ser mantida a sentença recorrida.” 



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRÉDITO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE FGTS DE EMPREGADOS E DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RELAÇÃO DE EMPREGO CONSTATADA. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação manejada pela empresa contribuinte visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal nº 0005490-20.2015.4.05.8300, por meio dos quais questiona o débito executado. 2. Da cópia da demanda fiscal constante dos autos, se depreende que os créditos cobrados decorreram de dívida proveniente de Notificação Fiscal de Recolhimento do FGTS, consubstanciada nas CDAs nº CSPE201500260, FGPE2015500259 e FGPE201500245, referente à falta de depósito mensal do percentual do FGTS de empregados no período de 07/2008 a 11/2009 e da contribuição social. 3. Em fiscalização realizada por auditores do trabalho, foram constadas manobras fraudulentas utilizadas para mascarar o descumprimento da legislação trabalhista, no que concerne à formalização dos contratos de trabalho e, por conseguinte, o não pagamento dos respectivos direitos, como o FGTS e a contribuição social. O relatório da auditora aponta diversas irregularidades na Cooperativa, se afastando dos princípios básicos do corporativismo. ‘A criação da COOPCOR teve o único e indisfarçável objetivo de fornecer mão-de-obra de profissionais para as empresas de vendas de planos de saúde, em atividades essenciais ao seu funcionamento, sem a garantia dos direitos sociais e das obrigações fiscais, mascarando as relações de emprego de fato existentes’. 4. Ao contrário do que alega a empresa recorrente, as provas dos autos revelam o vínculo empregatício entre os corretores da cooperativa e a empresa apelante, não havendo que se falar em nulidade do crédito e das CDAs que embasam a presente execução. 5. Rejeitado o argumento relativo à suposta incompetência dos auditores do trabalho para lavrar auto de infração, os quais tem o dever funcional de, na sua área de atuação, proceder à autuação de empresa que se encontre violando legislação trabalhista, como na hipótese dos autos. Como consta da sentença, ‘Cabe ao Ministério do Trabalho e da Previdência a fiscalização das relações de emprego, inclusive estabelecendo vínculos empregatícios, para os fins de fiscalizar a arrecadação das contribuições previdenciárias e do FGTS, competindo ao Poder Judiciário, quando provocado, aferir a legalidade e legitimidade do ato, sempre considerando a presunção que lhe é inerente’. 6. A presunção de certeza e liquidez com que se reveste a Dívida Ativa somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do interessado, o que não ocorreu no presente caso. À míngua de comprovação de qualquer irregularidade nas CDAs que embasam a execução, deve ser mantida a sentença recorrida. 7. Apelação improvida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Ao exame dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, consignou a existência do vínculo trabalhista, bem como a ausência de comprovação a embasar as alegações de nulidade da CDA. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1318538 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10.8.2021 PUBLIC 12.8.2021).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Incide, no caso, a Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 832687 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.3.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14.4.2016 PUBLIC 15.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. EFEITOS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE QUANTO AO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOLHIMENTO DE FGTS. ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 910273 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15.3.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01.4.2016 PUBLIC 04.4.2016).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora